Tribunal: TJSP
Processo: 1023302-42.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Declaração de nulidade da sentença. Necessidade de produção de perícia para verificar a autenticidade do contrato impugnado, diante da negativa do autor. APELO PROVIDO, com determinação do retorno dos autos à origem, para dilação probatória.